Tribunal: TJMT
Processo: 1024247-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON SANTOS DA CRUZ - CPF: 022.404.381-18 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024247-70.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

EDERSON SANTOS DA CRUZ

Recorrida:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do CPC.

2.

Sentença parcialmente reformada.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para suspender a exigibilidade de pagamento dos ônus sucumbenciais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, face a ausência do Recorrente BANCO BRADESCO S/A na sessão conciliatória, com a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Inconformada, a Recorrente nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença, alegando que faz jus ao benefício da justiça gratuita e, portanto, merece ser isenta do pagamento dos ônus de sucumbência.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

O Autor, ora Recorrente, é beneficiário da justiça gratuita, todavia, a AJG não impede a condenação nos encargos sucumbenciais.

Em verdade, a previsão legal é de
suspensão da exigibilidade de pagamento
, mas não a sua extinção, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do CPC.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por EDERSON SANTOS DA CRUZ, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023